Tribunal: STF
Processo: HC 191564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na prática do delito de tráfico. Agravado primário, sem qualquer registro criminal anterior. Inexistência de indício de pertencimento a organização criminosa. Ausente demonstração da ineficácia de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Precedente. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.